Tribunal: TJDFT
Processo: 0741103-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE DE CRIANÇA. DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. ÁREA LIMÍTROFE E PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. LACUNA SUPRIDA PARA POTENCIALIZAR O ACESSO DA CRIANÇA AO PODER JUDICIÁRIO. CONFLITO PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO. DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de competência feita pelo Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o domicílio da criança, situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS, acarreta a fixação da competência do Juízo da circunscrição do Guará ou de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente a competência é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável pela criança ou pelo lugar em que ela se encontre.
4. A regra busca facilitar o acesso da criança à justiça, de modo que eventual lacuna deve ser suprida para potencializar esse acesso.
5. A residência da criança no Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS, aréa limítrofe e ainda pendente de regularização fundiária, e a circunstância de haver precedentes que incluem a área na circunscrição do Guará e de a ação ter sido endereçada àquele Juízo demonstram que ele é o mais adequado para processar e julgar a ação.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2034654 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 2a Câmara Cível.